Tribunal: TJPA
Processo: 0003402-42.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003402-42.2014.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: PAULO ALEXANDRE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOSR.

GRATIFICAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

A questão consiste em analisar o direito da Apelado à percepção da
gratificação por titulação no percentual de 80%.

2-A gratificação está regularmente disciplinada pela Lei Municipal n.º 007/2005, que assegura a percepção da Gratificação de Nível Superior em 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores do Magistério.

3-Dos autos constata-se que a Agravada é
servidora pública do quadro efetivo do Município de Viseu, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nomeado em
27.02.2002 (Id 11424586 - Pág. 20/21)
, no cargo de Professor Pedagógico, tendo concluído o curso de nível superior no curso de
Licenciatura em Matemática em 21.02.2014 (Id 11424587 - Pág. 6),
comprovando, assim, o preenchimento
dos requisitos para o recebimento da gratificação pleiteada. P
recedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4-Ademais, observa-se que a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, devida a gratificação pleiteada.

5-Deste modo, preenchido o requisito da lei, cuja única exigência é haver concluído a graduação, devida a gratificação pleiteada pelo Apelado, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em observância ao princípio da legalidade.

6- Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0003402-42.2014.8.14.0064
-PJE
)
interposto
pelo MUNICÍPIO DE VISEU

contra PAULO ALEXANDRE PINHEIRO
,
diante da
decisão monocrática que deu parcial provimento à
Apelação Cível interposta pelo Apelante.

A decisão monocrática agravada
foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e à REMESSA NECESSÁRIA, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/15, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
”

Em suas razões recursais o Município aduz, em síntese, aduz a impossibilidade de pagamento de gratificação por ensino superior ao servidor, diante da exigência de formação superior como requisito básico do cargo.

Ao final,
requer o exercício do juízo de retratação pra reconsiderar a decisão agravada ou, a submissão do presente agravo interno ao colegiado para que delibere sobre a controvérsia, acolhendo os argumentos jurídicos articulados e
julgando improcedente à ação.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em analisar o direito da Apelado à percepção da
gratificação por titulação no percentual de 80%.

Sobre o assunto, o artigo 24 da Lei Municipal nº 007/2005, que dispõe sobre o Dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração do Magistério, estabelece:

Art. 24. Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso:

(...)

III-
Gratificação de Nível Superior em 80%
(grifei)

Como se vê, a gratificação está regularmente disciplinada pela Lei Municipal n.º 007/2005, que assegura a percepção da Gratificação de Nível Superior em 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores do Magistério.

A seu turno, dos autos constata-se que a Agravada é
servidora pública do quadro efetivo do Município de Viseu, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nomeado em
27.02.2002 (Id 11424586 - Pág. 20/21)
, no cargo de Professor Pedagógico, tendo concluído o curso de nível superior no curso de
Licenciatura em Matemática em 21.02.2014 (Id 11424587 - Pág. 6),
comprovando, assim, o preenchimento
dos requisitos para o recebimento da gratificação pleiteada.

Ademais, observa-se que a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, devida a gratificação pleiteada.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. 1. De acordo com a Lei Municipal n&deg; 483/2001, que trata do RJU dos servidores do Município de Xinguara, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 61, inciso II e no art. 63 da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação. 2. Apelação Cível que se nega provimento. 3. Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002944-51.2016.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019 )

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS DO GRUPO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NA ORDEM DE 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE E CONSECTÁRIOS LEGAIS. CABIMENTO. DEMONSTRARAM QUE POSSUEM DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE. 1. De acordo com a Lei Municipal n. 44/1997, que trata do RJE dos servidores do Município de Alenquer, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 75, inciso I da lei em comento. 2. Na hipótese em julgamento, diante da conclusão do curso superior, resta incontroverso o direito das autoras em perceberem a gratificação de nível superior, bem como, os consectários legais, concedida justamente para valorizar os profissionais da educação. Precedentes do TJ/PA. 3. Em Reexame Necessário, sentença mantida à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000224-69.2017.8.14.0003 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019 )

Deste modo, preenchido o requisito da lei, cuja única exigência é haver concluído a graduação, devida a gratificação pleiteada pelo Apelado, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em observância ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
mantendo-se a decisão agravada sentença em sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024